Tribunal: TJSP
Processo: 2142953-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. JUÍZO DE ORIGEM QUE, RECONHECENDO EM 2014 A POSSIBILIDADE DE QUE SOBREVIESSEM DECISÕES CONFLITANTES ENTRE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA E A DE USUCAPIÃO, DETERMINOU A SUSPENSÃO DAQUELA, ATÉ QUE SE TENHA UMA SOLUÇÃO DEFINITIVA SOBRE A USUCAPIÃO.
AGRAVANTE QUE, DESTACANDO O FATO DE QUE A SUSPENSÃO ATINGE OITO ANOS, SUSTENTA NÃO HAVER MAIS JUSTA RAZÃO A QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. JUÍZO DE ORIGEM QUE, RECONHECENDO EM 2014 A POSSIBILIDADE DE QUE SOBREVIESSEM DECISÕES CONFLITANTES ENTRE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA E A DE USUCAPIÃO, DETERMINOU A SUSPENSÃO DAQUELA, ATÉ QUE SE TENHA UMA SOLUÇÃO DEFINITIVA SOBRE A USUCAPIÃO.
AGRAVANTE QUE, DESTACANDO O FATO DE QUE A SUSPENSÃO ATINGE OITO ANOS, SUSTENTA NÃO HAVER MAIS JUSTA RAZÃO A QUE PERMANEÇA INDEFINIDA – PORQUE SUSPENSA – A AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
AGRAVO SUBSISTENTE. MALGRADO O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, EM VIRTUDE DO QUAL SE DEVE EVITAR, TANTO QUANTO POSSÍVEL, DECISÕES CONFLITANTES, O QUE JUSTIFICAVA A SUSPENSÃO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA, TAMBÉM SE HÁ CONSIDERAR O DIREITO DA AGRAVANTE EM OBTER PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL, NÃO PODENDO A SUSPENSÃO PERMANECER INDEFINIDA NO TEMPO.
SUSPENSÃO QUE, NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA, NÃO PODE EXCEDER UM ANO, SEGUNDO O QUE DETERMINA O CPC/2015. SUSPENSÃO, POIS, QUE, EM TENDO SUPERADO OITO ANOS, COLOCA SOB INJUSTIFICADO RISCO O DIREITO DE A AGRAVANTE DE NÃO OBTER PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL SOBRE A DEMANDA QUE AJUIZOU.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. SEM A FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.